Tribunal: CARF
Processo: 13555.000447/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO E DE CONTROLE. POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 33, a declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Em razão do contribuinte não ter sido notificado formalmente, nos termos dos artigos 7o, inciso I, e 23 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, de qualquer procedimento fiscal antes de apresentar declaração retificadora através de processo administrativo, na qual ofereceu a tributação os rendimentos omitidos, cabe encaminhar o referido processo para o órgão julgador de origem, para apreciação da retificação, exonerando-se, de todo o modo, a multa de ofício sobre o imposto recolhido espontaneamente.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13555.000447/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.005 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO
DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
ACERCA
DO
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO DE REVISÃO E DE CONTROLE. POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 33, “a declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício”.
Em razão do contribuinte não ter sido notificado formalmente, nos termos dos
artigos 7o, inciso I, e 23 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, de
qualquer procedimento fiscal antes de apresentar declaração retificadora
através de processo administrativo, na qual ofereceu a tributação os
rendimentos omitidos, cabe encaminhar o referido processo para o órgão
julgador de origem, para apreciação da retificação, exonerando-se, de todo o
modo, a multa de ofício sobre o imposto recolhido espontaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o órgão julgador de origem aprecie o pedido
de retificação, com a exoneração, em todo o caso, da multa de ofício sobre o imposto recolhido
espontaneamente.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.000447/2010-34
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.005 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000447/2010-34

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2006, a que se refere notificação
que lhe foi postada em 30/03/2009 (fls. 12), onde foram incluídos rendimentos omitidos
de R$ 39.575,51 (IR-Fonte: R$ 512,92), resultando em imposto suplementar de R$
6.389,96.
Sem contestar a omissão dos rendimentos, argumenta que a notificação seria nula, pois
não a teria recebido em tempo. Em 03/04/2009, desconhecendo a existência do
lançamento, tentara apresentar declaração retificadora, mas fora impedido pelo
programa de envio das declarações. Empenhado de qualquer forma em apresentar a
declaração retificadora, fora no mesmo dia à repartição da Receita Federal, e lhe teriam
orientado a formalizar processo requerendo o processamento da declaração retificadora,
como forma de assegurar o seu direito. Somente teria tomado ciência do próprio
lançamento em 29/11/2010, quando tentara obter certidão negativa de débitos.
Na declaração retificadora, ao mesmo tempo que inclui os rendimentos omitidos, o
contribuinte aumenta as deduções anteriormente declaradas, de R$ 1.516,32 para R$
10.124,40, calculando uma diferença de imposto de R$ 3.819,90, recolhida em
06/04/2009.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO EFETUADO. ESPONTANEIDADE EXCLUÍDA.
Resta excluída a espontaneidade quando se comprova que o contribuinte já estava ciente
do prévio lançamento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é improcedente;
b) a tentativa de transmissão da declaração retificadora ocorreu antes da ciência
do lançamento;
c) houve a nulidade do lançamento por falta de intimação prévia para
esclarecimentos e apresentação de provas;
d) ocorreu denúncia espontânea do crédito tributário;
e) houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
É o relatório.

Voto
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.005 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000447/2010-34

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente possuía direito à retificação da declaração de ajuste anual, por tê-la
apresentado antes da ciência do início do procedimento fiscal tendente a constituir crédito
tributário suplementar.
O órgão julgador de origem registra que os responsáveis pelo endereço ao qual
remetida a intimação acerca do início do procedimento fiscal rejeitaram a recepção da
correspondência1.
Em resposta, o recorrente afirma que não há prova de tal recusa, verbatim (fls.
86):
4. Considerando que as folhas 09 e 60 não consta a ciência do interessado, nos termos
que determina o artigo 23, itens I, II, e II §5 10e 2°(itens I, II e III) do Decreto
70.235/1972, ou seja, o contribuinte não foi notificado/cientificado formalmente.
5. Considerando que o interessado jamais se recusou a tomar ciência de qualquer
correspondência que chegue no seu domicilio, muito menos uma notificação da Receita
Federal do Brasil.

Ademais, afirma que um membro da RFB teria reconhecido essa circunstância
(fls. 86):
6. Considerando que o próprio servidor da RFB, Arthur Cesar Moraes, em email
endereçado ao Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil, Sr. Manoel Machado
Coutinho, reconhece o direito a espontaneidade do contribuinte(documento de folha 36),
também, na folha 36, o Sr. Delegado RFB/Itabuna-BA, solicita seja pedido ao
contribuinte imprimir a informação do site que informou que a DIRPF não poderia ser
transmitida.

De fato, o recorrente tentou encaminhar a declaração retificadora em 03/04/2009
(fls. 22), antes da recusa do recebimento do AR, que marcaria a ciência da notificação
(17/04/2009 – fls. 53).
Ademais, não há nos autos prova de que a autoridade fiscal tivesse intimado o
recorrente para prestar esclarecimentos, no âmbito do processo administrativo.
Essas circunstâncias foram bem observadas em voto-divergente, proferido no
julgamento da impugnação, e que tem o seguinte teor:

1 "A própria tela do sistema gerador de declarações, conforme cópia anexada pelo próprio impugnante (fls. 22), já
lhe informava que o motivo da impossibilidade de retificar a declaração era a existência de notificação de
lançamento. Consta ainda no AR, às fls. 53, que houve recusa do recebimento da notificação encaminhada ao
endereço do contribuinte. Ainda assim, alega que não tomara ciência da intimação deste lançamento. Ainda que
fosse verdadeira esta alegação, e que não tenha tido interesse em tomar conhecimento da notificação quando estivera
no órgão local, a própria ciência de que havia lançamento de ofício exclui a espontaneidade, pois neste caso não se
trata do exercício do direito de defesa, que evidentemente requer o conhecimento da matéria envolvida, mas sim da
espontaneidade como tal, que já resta excluída pelo próprio procedimento administrativo (nos termos do art. 138 do
CTN), independentemente do seu resultado, ou seja, antes mesmo que se possa falar em exercício do direito de
defesa contra lançamento já implementado. "
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.005 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000447/2010-34

Divirjo do voto do relator, em razão do contribuinte não ter sido notificado
formalmente, nos termos dos artigos 7o, inciso I, e 23 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, de qualquer procedimento fiscal antes de apresentar declaração
retificadora através do processo administrativo no 13.555.000-139/2009-75, na qual
ofereceu a tributação os rendimentos omitidos. Assim, caberia encaminhar o referido
processo para DRF de origem para apreciação da retificação antes do presente
julgamento, bem como exonerar a multa de ofício sobre o imposto recolhido
espontaneamente.

Ausente prova da cientificação do sujeito passivo, acerca do processo
administrativo para constituição do crédito tributário, deve-se assegurar o direito do recorrente a
ter examinada a declaração retificadora.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para que o órgão julgador de origem aprecie o pedido de retificação, com a
exoneração, em todo o caso, da multa de ofício sobre o imposto recolhido espontaneamente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 95
DF CARF MF
Original